Tribunal: CARF
Processo: 10920.000240/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000240/2004-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.381 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 08/07/1994
RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a decadência e, determinar a análise da origem do
crédito objeto do pedido de restituição, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo
- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade para manter o indeferimento do pedido de
restituição em virtude de se ter operado a decadência do protocolo do pedido, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 08/07/1994
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - IPI - PRAZO - PRESCRIÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000240/2004-18
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.381 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000240/2004-18

O direito de pleitear restituição de eventual pagamento indevido do IPI,
extingue-se após cinco anos contados do pagamento indevido.
Em suas razões recursais, a Recorrente defende o direito alegando, em síntese
apertada, que não há incidência para o prazo decadencial no presente caso, considerando o que já
foi decidido pelo STJ na tese dos 5+5.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo
, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Nos termos do despacho decisório de fls.186-187, verifica-se que o pedido de
restituição foi indeferido pela incidência do prazo decadencial, nos seguintes termos:
DESPACHO DECISÓRIO
Ementa: RESTITUIÇÃO. CRÉDITOS ALCANÇADOS PELA
DECADÊNCIA.
O recolhimento indevido confere ao contribuinte um direito a restituição que deve ser
exercido em cinco anos, contados da data do pagamento (art. 168, I combinado com art.
156, I do CTN). No presente caso o direito a restituição já decaiu, pois o recolhimento
foi efetuado 10 mais de cinco anos contados da data do pedido.
RELATÓRIO
0 contribuinte apresentou pedido de restituição de valores recolhidos além do devido, no
total de R$ 2.693,54, argumentando que em julho de 1994 efetuou o pagamento de seus
tributos com base na sistemática da Lei n° 8.541/1992, ao invés da Medida Provisória
n° 542/1994.
FUNDAMENTAÇÃO
0 Código Tributário Nacional concede o direito A. restituição de tributos pagos
indevidamente, mas prevê que esta restituição deve ser solicitada dentro do prazo de
cinco anos, contado da data do pagamento, conforme se conclui pela leitura dos
dispositivos abaixo transcritos:
Art. 165 - O sujeito passim tem direito, independentemente de prévio protesto,
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no 5S 4 do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
Art. 168 - 0 direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinçãoz do-, crédito
tributário;
Art. 156 - Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
A Administração Tributária já se manifestou nesse sentido por meio do Ato
Declaratório n° 096, de 26/11/99. Transcrevemos:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.381 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.000240/2004-18

I - o prazo para (pie o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente ou enz valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o
pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso extraordinário,
extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção
do crédito tributário — arts. 165, I, e 168, L da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional)."
No presente caso o direito à restituição já decaiu, pois o recolhimento foi efetuado em
08/07/1994 (fi.185), sendo que o pedido de restituição foi protocolado somente em
09/02/2004.
Em razão da decadência acima apontada, não foi verificada a correção dos valores
pleiteados.
DECISÃO
No uso da competência definida pelo artigo 227, XXI do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n° 259/2001, e delegada pelo
art 2° da Portaria DRF/Joinville n° 93/2002, indefiro o pedido.
Referido entendimento foi mantido pela decisão recorrida.
Entretanto, em que pese toda discussão sobre a incidência do prazo decadencial,
referida matéria é objeto da SÚMULA CARF no 91 que, traz o seguinte enunciado:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste cenário, considerando que o recolhimento foi efetuado em 08/07/1994 e, o
pedido de restituição foi protocolado em 09/02/2004, antes de 09/06/2005, assiste razão a
Recorrente de pleitear o afastamento do referido instituto.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar o fato impeditivo contido no despacho decisório e, determinar a análise da origem do
crédito objeto do pedido de restituição.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital